Tribunal: TJBA
Processo: 8074217-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8074217-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TRES MARIAS TURISMO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
TULIO FONSECA BORGES, MANUELA GONCALVES SEREJO

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO YAMIN FERNANDES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES POR FAIXA ETÁRIA E SINISTRALIDADE. ALEGAÇÃO DE "FALSO COLETIVO". TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE NA ORIGEM. PRETENSÃO RECURSAL DE AMPLIAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR PARA ABRANGÊNCIA RETROATIVA DO RECÁLCULO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL QUANTO AOS VALORES PRETÉRITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte Autora contra decisão interlocutória que, em ação revisional de plano de saúde, deferiu parcialmente a tutela de urgência. O Juízo de origem determinou o recálculo das mensalidades aplicando os índices da ANS para planos individuais/familiares, contudo, limitou o marco inicial do recálculo a agosto de 2022 e determinou sua incidência apenas para as parcelas vincendas, a partir de novembro de 2025. A Recorrente pleiteia a reforma da decisão para que o recálculo retroaja ao ano de 2015, invocando a prescrição decenal e a necessidade de revisão de todo o histórico contratual em sede liminar.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência visando a imediata revisão e recálculo das mensalidades do plano de saúde de forma retroativa ao ano de 2015, em contraposição à decisão que limitou a intervenção provisória às parcelas vincendas e com base de cálculo recente (2022).
3. Discute-se, acessoriamente, a perda de objeto dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão monocrática liminar do Relator, diante do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir

4. A concessão da tutela de urgência exige a cumulação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, a decisão agravada já resguardou o direito fundamental à saúde e a manutenção do contrato ao determinar o recálculo das mensalidades vincendas, afastando o risco imediato de inadimplência e cancelamento do plano.

5. A pretensão de recálculo retroativo abrangendo o período de 2015 a 2022 possui natureza eminentemente patrimonial e restituitória, não configurando perigo de dano irreparável que justifique a antecipação de tutela neste ponto específico. A apuração de eventuais valores pagos a maior ao longo de uma década demanda dilação probatória exauriente e complexa análise contábil, incompatível com a cognição sumária.

6. A limitação temporal imposta pelo Juízo
a quo
para fins de tutela provisória revela-se prudente e razoável, preservando o equilíbrio contratual
pro tempore
sem esgotar o objeto da lide, cuja análise definitiva quanto à prescrição decenal e restituição de indébito deve ser reservada para a sentença de mérito.

7. Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise dos Embargos de Declaração opostos contra a decisão liminar que indeferiu o efeito ativo, ante a substituição do provimento provisório pelo julgamento colegiado definitivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Embargos de Declaração julgados prejudicados.
Tese de julgamento: "1. A tutela de urgência em ação revisional de plano de saúde deve priorizar a manutenção do vínculo contratual e o afastamento da onerosidade excessiva nas prestações vincendas, não sendo cabível, em sede de cognição sumária, a determinação de recálculo retroativo de longo período (decenal) quando ausente risco imediato à subsistência ou à saúde, dada a natureza patrimonial da pretensão restituitória e a necessidade de contraditório amplo."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8074217-86.2025.8.05.0000
interposto po
r

TR
Ê
S MARIAS TURISMO LTDA - EPP
em face da decisão proferida pelo Juízo da
2
ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de
Salvador
, nos autos da Ação
de Obrigação de Fazer
n.º 8
1
95291
-
0
7
.2025.8.05.0
001

por ela
ajuizada
contra

AMIL ASSIST
Ê
NCIA M
É
DICA INTERNACIONAL S.A.
, ora Agravad
a
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento
e DECLARAR PREJUDICADO o julgamento dos Embargos de Declaração
, nos termos do Voto do Relator.

Salvador,

Desembargador(a) Presidente da Sessão

Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA